Tribunal: TJBA
Processo: 8044013-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044013-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIETE SIMOES DE CASTRO XAVIER Advogado(s): EBERTE DA CRUZ MENEZES AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LIMITAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. EXCLUSÃO DA PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. HISTÓRICO DE CRÉDITO. RENDA EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO Nº 17/2019 DO TJBA. REFORMA DA DECISÃO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a gratuidade da justiça de forma restritiva, excluindo do benefício as despesas relativas à produção de prova pericial. A controvérsia reside na extensão da gratuidade da justiça reconhecida à parte agravante, especialmente quanto ao alcance do benefício em relação ao pagamento dos honorários periciais, diante da comprovação objetiva de insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça assegura o acesso efetivo à jurisdição e compreende todas as despesas necessárias ao regular desenvolvimento do processo, inclusive aquelas relacionadas à produção de prova pericial. A limitação do benefício exige a existência de elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica da parte, o que não se verifica quando os autos demonstram renda equivalente a um salário mínimo, aliada a comprometimentos financeiros relevantes. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça, compete ao Estado o custeio dos honorários periciais, por força do dever constitucional de prestar assistência jurídica integral aos que comprovam insuficiência de recursos, entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e conceder a gratuidade da justiça de forma ampla, inclusive quanto ao pagamento dos honorários periciais, que deverá observar o disposto na Resolução nº 17/2019 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Tese firmada no sentido de que a gratuidade da justiça não pode ser restringida quando comprovada, por elementos objetivos, a insuficiência de recursos da parte, devendo abranger também as despesas com a produção de prova pericial. Legislação e jurisprudência: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV. Código de Processo Civil, arts. 98 e 99. Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1044. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n. 8044013-59.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ELIETE SIMOES DE CASTRO XAVIER e como agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,